Tribunal: CARF
Processo: 13770.721131/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.721131/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.831 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
PAULISTÃO DOS TECIDOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTOS.
SIMPLES
NACIONAL.
A compensação de créditos tributários tem rito próprio e que deve ser
observado.
DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. EXCLUSÃO. SISTEMA SIMPLIFICADO
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-56.194, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.721131/2012-05
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, levada a efeito contra a
interessada acima identificada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n.o
690.848/08 (fls. 08) e que encontrou fundamento em suposta existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
O despacho prolator da exclusão fez remissão ao sítio da Receita Federal na internet
para especificar os débitos em questão e efetuou o enquadramento legal no inciso V do
art. 17 da LC n.o 123/06, combinado com dispositivos, lá relacionados, da resolução
CGSN n.o 94/11.
Cientificada do ato administrativo em 10/10/2012 (fls. 26), a interessada apresentou, no
dia 05 do mês seguinte, a manifestação de inconformidade de fls. 02/07, informando,
em síntese, que possui créditos reconhecidos judicialmente e que a Fazenda os deveria
ter utilizado na compensação do débito que motivou a exclusão combatida.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013 SIMPLES. EXCLUSÃO.
Faz-se mister manter a exclusão do Simples fundada na existência de débitos junto a
Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, cujas razões seguem
reproduzidas as razões recursais:
DOS FATOS E DO DIREITO
Cumpre esclarecer que empresa interpôs Ações Declaratórias Tributárias
buscando ter respeitado judicialmente, seu direito de realizar as compensações
tributárias com base no artigo 66 da Lei 8383/91, em face à Inconstitucionalidade do
FINSOCIAL (processo n° 99.0005754-6) artigo 9° da Lei n° 7.689/88, e quanto ao
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS, nos termos dos Decretos-Leis n°s
2.445/88 e 2.449/88 (processo n° 99.0005889-5), todos decretados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal através das devidas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, conforme documentação já juntada nos autos do processo
administrativo.
A pretensão obteve êxito, em todos os dois processos, que TRANSITARAM
EM JULGADO, confirmando à empresa, seu direito de efetuar as compensações dos
tributos supracitados nos termos de suas decisões, inclusive com acréscimos de multa
e juros legais. Fato decorrente do Transito em Julgado de tais Ações Ordinárias
Tributárias, foi o reconhecimento de seus créditos tributários e a possibilidade de
efetivar as compensações tributárias pretendidas nas exordiais, através da
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO, em virtude do artigo 66 da lei 8383/91.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

Assim, a empresa, apresentou PEDIDO DE HABILITAÇÃO E DE CRÉDITO
RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, processos
administrativos n° 10783.722610/2011-12 e n° 11543.002162/2008-27, que mesmo
tendo oferecido todos os documentos necessários, e por via de conseqüência,
respeitada todas as exigências da Instrução Normativa n° 900/2008, ainda não obteve
resposta da Secretaria da Receita Federal.
Importante, ressaltar neste sentido, que a análise do Órgão Federal
RECONHECEU do pedido de Habilitação de Crédito DEFERINDO o processo
administrativo n° 11543.002162/2008-27 conforme PARECER E DESPACHO
DESCISÓRIO SEORT/DRFNIT N.° 222/2011.
Salienta-se aqui, que o crédito da empresa PAULISTÃO DOS TECIDOS
LTDA, referente a tal processo de habilitação de crédito administrativo sob n.°
11543.002162/2008-27 é de R$ 151.189,76 (cento e cinqüenta e um mil reais, cento e
oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) atualizados até o mês de junho de 2008 e
crédito administrativo do processo n° 10783.722610/2011-12 é de R$ 103.687,66
(cento e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos),
atualizados até o mês de maio de 2012 perfazendo um total de créditos aptos para
compensação superior a R$ 254.877,42 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos
e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
No entanto, consta na base de dados da própria Fazenda Nacional, débitos em
nome da contribuinte, referente ao SIMPLES NACIONAL, que por sua vez originou o
ATO EXECUTIVO atacado, e que por via de conseqüência, busca excluir
unilateralmente a empresa do regime tributário onde a empresa está devidamente
enquadrada. [...]
Assim sendo, o legislador achou por bem reconhecer a compensação como
modalidade de extinção de obrigação tributária, fazendo constar na redação do art.
156, II, do CTN, [...]
Nesse passo, pode-se observar que há uma perfeita harmonia no conceito de
compensação para ambas as obrigações, sejam as derivadas de relações privadas,
sejam as oriundas do direito público.
Ainda, como forma de elucidar a matéria, trazemos a baila o teor dos arts . 170
do Código Tributário Nacional [...].
E como não bastasse, como forma de se demonstrar a verdadeira realidade do
contribuinte em se ver respeitados seus direitos já reconhecidos em decisão Judicial
TRANSITADO EM JULGADO, trazemos à colação o artigo 74 da Lei 9.430/96, [...].
Resta claro, que o contribuinte tem garantido a utilização de seu crédito
tributário proveniente de seus Processos Judiciais transitados em Julgados e sua
habilitação de crédito referente ao supracitado processo administrativo ainda em
trâmite no Órgão Federal, dá a ele, efetiva segurança para que possam se compensar
com débitos relativos a qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal, como prescreve o dispositivo acima assinalado. [...]
Portanto, conforme o exposto, a empresa recorrente faz jus à compensação de
ofício a se fazer pela Receita federal, afim de se compensar seus créditos com os
débitos inscritos, como forma de dar eficácia não só a In 1300/2012, como também
como forma de se evitar outra longa batalha judicial para que se faça cumprir o que é
determinado na norma legal, preservando assim não só o adimplemento de suas
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

obrigações, como também sua própria sobrevivência no mercado, pois a mesma não
suporta a carga tributária atribuída ao regime tributário diferenciado do SIMPLES
NACIONAL.
A verdade, é que o contribuinte além de se ver arbitrariamente impedido de
efetivar seus créditos tributários em razão do êxito de seus processos judiciais
Transitado em Julgado, e compelido a responder por dívidas advindas de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, que por sinal poderiam e deveriam
ser compensados administrativamente como já requerido através de competente
processo de habilitação, agora se encontra em situação ainda mais grave, que, em
virtude do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/VIT N.° 690648, ora
impugnado, pode ser unilateralmente excluído do SIMPLES NACIONAL, instituído
pela Lei Complementar 123, razão pelo qual resta inconcebível, pois a realidade fática
do mesmo, é figurar como CREDOR da Receita Federal e NÃO DEVEDOR, como se
explana e se prova através de toda a situação apresentada.
Excluir, a empresa contribuinte do SIMPLES NACIONAL, estando ela,
CREDORA perante a Receita Federal, não é só AGIR de maneira totalmente
ILEGAL, mas como também obstruir seu próprio funcionamento, podendo chegar até
seu provável fechamento, pois torna impossível sua sobrevivência com toda a carga
tributária que poderá advir de seu enquadramento em outro regime tributário, senão o
SIMPLES NACIONAL, e é isto que devemos realmente ponderar.
Assim, o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO que tenta excluir a empresa
contribuinte do Regime tributário instaurado pela LC 123 de 2006, deve ser de pronto
RECHAÇADO por ser totalmente ilegal, haja vista que a realidade da autora é ver
seus créditos devidamente homologados e compensados com possíveis débitos
existentes em certidão de dívida ativa, estando nitidamente aqui demonstrado, que na
verdade a empresa contribuinte autora das Ações Judiciais já assinaladas e com
processo de habilitação de crédito já interposto, NÃO POSSUI DÉBITOS, FATOR
ESTE EXCLUDENTE DO REFERIDO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES e
SIM, POSSUI CRÉDITOS A SE COMPENSAREM COM FULCRO COM ARTIGO
74 DA LEI 9430/96, como já esclarecido anteriormente.
A verdade é que a empresa PAULISTÃO DOS TECIDOS LTDA está
legalmente e juridicamente amparada e de posse de um título judicial e administrativo,
dando a ela, possibilidade de efetuar as compensações pleiteadas nas exordiais que
estão invariavelmente e definitivamente julgadas procedentes, o que de pronto origina
crédito em favor da empresa contribuinte e REGULARIZA a situação para que se
continue enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Assim, ante a inexistência de respaldo jurídico, fático ou jurisprudencial que
possam ser apresentados contrários aos pedidos da empresa contribuinte, REQUER
que seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO SEJA JULGADO PROCEDENTE e
consequentemente o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRFNIT N.° 690648,
JULGADO INCONSISTENTE e NULO de pleno direito, estabelecendo-se e
mantendo-se a empresa devidamente enquadrada na Lei Complementar 123, ou seja,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

na sistemática do SIMPLES NACIONAL, tudo por medida da mais verdadeira Justiça
Tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que habilitou o
direito creditório decorrente de ação judicial e por essa razão tem direito a compensação do
débito que fundamenta a exclusão do Simples Nacional.
Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Por outro
lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
com fundamento no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n.o 690.848/08 (fls. 08) a
Recorrente foi excluído do Simples Nacional por ter débitos deste regime especial com
exigibilidade não suspensa, os quais poderiam ser consultados no sítio da Receita Federal,
conforme lá indicado.
Neste tocante, consta nos autos o extrato do sistema Sivex carreado aos autos pela
autoridade preparadora, o débito que deu azo a exclusão em tela monta R$ 88.148,18 e se
encontra inscrito em DAU sob o número 00000072410002080.
Em sua defesa, a Recorrente admite referido débito, contudo, pleiteia sua
compensação com créditos que informa dispor, decorrente de ação judicial.
A respeito da compensação tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art.
170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com
redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em
vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
O Per/DComp deve ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
do trânsito em julgado da decisão e somente é recepcionada pela RFB depois de prévia
habilitação do crédito DRF com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. (art.
98 a art. 102 da Instrução Normativa no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

O pedido de habilitação do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado foi deferido, conforme Parecer Seort DRF/Vitória/ES no 900, de 01.07.2011, e-fls. 17-
25. Ocorre que não constam nos autos que a Recorrente tenha apresentado o Per/DComp para
compensação do débito que deu causa a exclusão do Simples Nacional identificado à fl. 30,
formalidade necessária e indispensável para o êxito do procedimento.
Nesse sentido, a identificação do débito estava disponibilizado a Recorrente na
internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até trinta dias
contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão. Restou comprovado que a
situação fiscal não foi regularizada neste prazo legal.
Além do mais, não há como compensar créditos não apurados no SIMPLES
Nacional como débitos do SIMPLES Nacional, no termos do art. 21, parág. 9o da LC 123/2006.
Nesta senda, concordo com o Acórdão da 8a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-56.194, de
23.05.2013, e-fls. 33-36, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
Conforme extrato do sistema Sivex carreado aos autos pela autoridade
preparadora, o débito que deu azo a exclusão em tela monta R$ 88.148,18 e encontra-
se inscrito em DAU sob o número 00000072410002080.
O débito em questão não se encontra com exigibilidade suspensa, fato que, por
via transversa, a própria interessada admite ao pleitear, já em sede de julgamento, sua
compensação com créditos que informa dispor.
Ocorre que a compensação de créditos tributários têm rito próprio, carecendo,
no mais das vezes, da entrega, pelo sujeito passivo, de declaração de compensação,
iniciativa esta informada pelo artigo 74 da Lei n.o 9.430/96 combinado com a IN n.o
900/08. Certo é que o julgamento administrativo de primeiro grau não é a sede
adequada para a realização de compensações.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.831 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721131/2012-05

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital